Tribunal: TJSP
Processo: 1005828-02.2021.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Ação ajuizada contra Telefônica Brasil S.A. para declarar a inexistência de débito e obter indenização por danos morais, alegando que, após quitar dívida, o nome do autor permaneceu indevidamente inscrito no Serasa. A sentença de primeira instância julgou procedentes os pedidos, condenando a ré ao

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Ação ajuizada contra Telefônica Brasil S.A. para declarar a inexistência de débito e obter indenização por danos morais, alegando que, após quitar dívida, o nome do autor permaneceu indevidamente inscrito no Serasa. A sentença de primeira instância julgou procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção do nome do autor no Serasa após a quitação do débito configura dano moral e se o valor da indenização fixado na sentença é adequado.
III. Razões de Decidir
3. A falha restou configurada pois a ré aceitou o pagamento do acordo, ainda que a destempo, gerando a legítima expectativa de que a dívida estaria quitada. Ademais, não observou o dever de informação ao consumidor.
4. A manutenção indevida do nome do autor no Serasa após a quitação do débito configura dano moral in re ipsa, conforme entendimento da Súmula 548 do STJ.
5. O valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 5.000,00, patamar condizente, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem causar enriquecimento indevido, prestando-se, ademais, como fator de desestímulo.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.